Tribunal: TJMT
Processo: 1002932-25.2023.8.11.0011
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-22
Data de publicação: 2024-07-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002932-25.2023.8.11.0011
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Gratificação de Incentivo]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[AIRTON APARECIDO DIDONE - CPF: 420.558.301-04 (RECORRENTE), VIVIANE SOUZA DO COUTO - CPF: 878.798.591-87 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE - CNPJ: 03.755.477/0001-75 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROLATADA EM MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. PRETENSÃO DE PRODUZIR EFEITOS PATRIMONIAIS PRETÉRITOS À IMPETRAÇÃO. VEDAÇÃO. SÚMULAS 269 E 271 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO PARA PROCESSAR E JULGAR EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL FORMADO EM AÇÃO COLETIVA QUE TRAMITOU SOB O RITO ORDINÁRIO. TEMA REPETITIVO N. 1.029 SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RECURSO PROVIDO.

O Mandado de Segurança não é substitutivo de ação de cobrança e a sua concessão não produz efeitos patrimoniais em relação a período pretérito, nos termos do disposto nas Súmulas 269 e 271 do STF.

“
Não é possível propor nos Juizados Especiais da Fazenda Pública a execução de título executivo formado em Ação Coletiva que tramitou sob o rito ordinário, assim como impor o rito sumaríssimo da Lei 12.153/2009 ao juízo comum da execução
”. (Tese Jurídica do Tema Repetitivo 1.029/STJ)

Se a pretensão autoral visa produzir efeitos patrimoniais pretéritos a impetração do Mandado de Segurança, os quais devem ser reclamados administrativamente ou pela via judicial própria, aliado a incompetência do Juizado Especial para processar e julgar título judicial formado em ação coletiva que tramitou sob o rito ordinário, o presente feito deve ser extinto, por inadequação da via eleita.

Recurso Provido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1002932-25.2023.8.11.0011

Classe CNJ:

460

Origem:

Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais

Recorrente(s):

Município de Mirassol D'oeste

Recorrida(s):

Airton Aparecido Didone

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

22 a 25/07/2024 (Plenário Virtual)

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença apresentou a seguinte parte dispositiva:

Diante do exposto, OPINO PELA IMPROCEDÊNCIA dos EMBARGOS à EXECUÇÃO.

HOMOLOGO o valor da execução em R$ 72.376,83 (setenta e dois mil trezentos e setenta e seis reais e oitenta e três centavos).

O Reclamante, ora Recorrido, ajuizou a presente “Ação de Cumprimento de Mandado de Segurança”, em razão da sentença proferida no
mandamus
interposto pelo Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Mirassol D’oeste (autos n.0003148-47.2016.8.11.0011), visando o recebimento da importância de R$ 72.376,83, referente à regulamentação legal, oriunda do
writ,
prevendo a valorização de 40 % (quarenta por cento) no subsídio daqueles que efetivamente participaram do curso profissionalizante “PROFUNCIONÁRIO”.

O Município Reclamado, ora Recorrente, em suas razões recursais, pugna pela reforma da sentença, sob o fundamento de ofensa as Súmulas 269 e 271 do STF, pois, o Exequente estaria utilizando o Mandado de Segurança em substituição a ação de cobrança, como se o mesmo fosse um título executivo judicial.

Pois bem. Trata-se de execução de cumprimento de sentença, onde o Exequente visa receber a importância de R$ 72.376,83, proveniente de direitos dos últimos 05 (cinco) anos, anteriores a distribuição da ação, referente à valorização salarial no patamar de 40% por ter participado do curso profissionalizando “PROFUNCIONÁRIO”.

Restou demonstrado que o direito “PROFUNCIONARIO” é em decorrência da criação da Lei Municipal n° 212/2021, aprovada em 23/09/2021, após a sentença proferida nos autos do Mandado de Segurança n. 0003148-47.2016.8.11.0011 (impetrado pelo
Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Mirassol Doeste
, contra ato praticado pelo
Prefeito Municipal do Município de Mirassol D’ Oeste),
ratificada pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso, em reexame necessário, em sessão de julgamento ocorrida em 04/03/2020, a qual concedeu a segurança e obrigou o ente Municipal a regulamentar o direito dos servidores, conforme abaixo se vê:

a) Parte dispositiva da sentença:

b) Acórdão prolatado pela SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

REEXAME NECESSÁRIO - MANDADO DE SEGURANÇA – CURSO PROFISSIONALIZANTE PROFUNCIONÁRIO – ADESÃO DO MUNICÍPIO – OMISSÃO CONFIGURADA - DIREITO LÍQUIDO E CERTO VIOLADO - SEGURANÇA CONCEDIDA - SENTENÇA RATIFICADA.

Não pode a administração municipal se negar a cumprir as exigências dos servidores que participaram do programa sob o argumento da inexistência de regulamentação legal local sobre o tema, tendo em vista que ao aderir ao programa já tinha ciência dos direitos que os servidores participantes teriam com o término do curso.

(N.U 0003148-47.2016.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/03/2020, Publicado no DJE 04/05/2020)

No caso, vê-se que o Reclamante/Exequente visa produzir efeitos patrimoniais pretéritos a sentença prolatada em Mandado de Segurança, pretensão essa que contraria o disposto nas Súmulas 269 e 271 do Supremo Tribunal Federal,
in verbis
:

Súmula 269 STF: “
O mandado de segurança não é substitutivo de ação de cobrança”
.

Súmula 271 STF:
“Concessão de mandado de segurança não produz efeitos patrimoniais em relação a período pretérito, os quais devem ser reclamados administrativamente ou pela via judicial própria”.

Portanto, diante do teor das Súmulas acima citadas, o Mandado de Segurança não é substitutivo de ação de cobrança e a sua concessão não produz efeitos patrimoniais em relação a período pretérito.

Cabe ainda acrescentar que
o Juizado Especial não possui competência para processar e julgar o pedido de cumprimento de uma sentença que foi proferida e transitou em julgado perante a Justiça Comum Estadual
, no caso, na Primeira Vara da Comarca de Mirassol D ́Oeste/MT.

Nos termos do disposto no art. 3º, §1º, I, da Lei n. 9.099/1995,
o Juizado Especial Cível tem competência apenas para promover a execução dos seus próprios julgados,
in verbis:

Art. 3º O Juizado Especial Cível tem competência para conciliação, processo e julgamento das causas cíveis de menor complexidade, assim consideradas:

§ 1º
Compete ao Juizado Especial promover a execução
:

I -
dos seus julgados
; (grifei).

A respeito da matéria, o colendo Superior Tribunal de Justiça fixou a seguinte tese jurídica ao apreciar o Tema Repetitivo n. 1.029:

Tese Jurídica do Tema Repetitivo 1.029/STJ:

“
Não é possível propor nos Juizados Especiais da Fazenda Pública a execução de título executivo formado em Ação Coletiva que tramitou sob o rito ordinário, assim como impor o rito sumaríssimo da Lei 12.153/2009 ao juízo comum da execução
”.

Eis o entendimento da Turma Recursal dos Juizados Especiais ao apreciar a matéria discutida nestes autos,
in verbis
:

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA –
AÇÃO
DE
CUMPRIMENTO
DE
MANDADO
DE
SEGURANÇA
– EFEITOS
PATRIMONIAIS
PRETÉRITOS À IMPETRAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULAS N.º 269 E 271 DO STF – PRECEDENTES DO STJ - AUTOS APARTADOS – IMPOSSIBILIDADE – ARTIGO 52 DA LEI N.º 9.099/95 – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A concessão de
mandado
de
segurança
não produz efeitos
patrimoniais
relativos a período pretérito, os quais devem ser requeridos administrativamente, ou pela via judicial própria

(N.U 1002981-66.2023.8.11.0011, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 03/06/2024, Publicado no DJE 06/06/2024)

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE MANDADO DE SEGURANÇA - EFEITOS PATRIMONIAIS PRETÉRITOS À IMPETRAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULAS 269 E 271 DO STF E PRECEDENTES DO STJ - AUTOS APARTADOS – IMPOSSIBILIDADE – ARTIGO 52 DA LEI 9099/95 – INEPCIA DA INICIAL – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.Trata-se de ação de cumprimento de mandado de segurança interposto pelo SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE MIRASSOL D’OESTE de nº 0003148-47.2016.8.11.0011, visando efeitos patrimoniais pretéritos ao
writ
, procedimento esse contrario ao que prevê as Súmulas 269 e 271 do STF,
verbis:

“
Súmula 269 – STF:
O mandado de segurança não é substitutivo de ação de cobrança.

Súmula 271 – STF:
Concessão de mandado de segurança não produz efeitos patrimoniais em relação a período pretérito, os quais devem ser reclamados administrativamente ou pela via judicial própria.”

2. Ademais, o cumprimento de sentença de forma apartada no rito do Juizado Especial é vedado conforme prevê o artigo 52 da Lei 9099/95:
“Art. 52. A execução da sentença processar-se-á no próprio Juizado, aplicando-se, no que couber, o disposto no Código de Processo Civil, com as seguintes alterações.”

3. Sendo assim, a inépcia da inicial de cumprimento de sentença, tendo em vista os fundamentos supramencionados é medida que se impõe.

4. Nesse sentido,
verbis:

“CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – RECURSO CONTRA SENTENÇA DE EXTINÇÃO POR INÉPCIA DA INICIAL DE EXECUÇÃO – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO SUBJETIVO (INTRÍNSECO) DE ADMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – RAZÕES DISSOCIADAS DO PRONUNCIAMENTO JUDICIAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO CONHECIDO.

O interesse recursal é um dos requisitos intrínsecos de admissibilidade do recurso, pelo que a sua ausência acarreta o não conhecimento recursal.”
(N.U 1002603-77.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 26/06/2023, Publicado no DJE 30/06/2023).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA - EFEITOS PATRIMONIAIS PRETÉRITOS À IMPETRAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULAS 269 E 271 DO STF E PRECEDENTES DO STJ - RECURSO DESPROVIDO.

1- O mandado de segurança não é substitutivo de ação de cobrança (STF, Súmula 269). E a concessão de mandado de segurança não produz efeitos patrimoniais em relação a período pretérito, os quais devem ser reclamados administrativamente ou pela via judicial (STF, Súmula 271).

2- Após a concessão da segurança, é possível apenas a execução dos valores que foram indevidamente pagos após a Impetração do mandado de segurança, em plana sintonia com as súmulas 269 e 271 do STF, razão pela qual, a decisão agravada deve ser reformada.”
(N.U 1006788-69.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/02/2020, Publicado no DJE 27/02/2020).

5. Recurso conhecido e provido para acolher a preliminar de inépcia da inicial, em razão das Súmulas 269 e 271 do STF e do Artigo 52 da Lei 9099/95, e por via de consequência extinguindo o feito sem resolução do mérito, nos moldes do art. 485, I do CPC.

6. Sem custas e honorários, em razão do resultado do julgamento, nos termos do art. 55, caput, da Lei 9.099/95.

7. É como voto.

(N.U 1002955-68.2023.8.11.0011, TURMA RECURSAL CÍVEL,
VALDECI MORAES SIQUEIRA
, Terceira Turma Recursal, Julgado em 25/04/2024)

RECURSO INOMINADO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL CONSTITUÍDO EM AÇÃO COLETIVA QUE TRAMITOU NO RITO ORDINÁRIO. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA.
TEMA 1029
DO STJ. EXTINÇÃO DE OFÍCIO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PREJUDICADO.

1. O Juizado Especial não possui competência para processar e julgar o pedido de cumprimento de uma sentença que foi proferida e transitou em julgado perante a Justiça Comum Estadual.

2. Sentença reformada.

3. Recurso prejudicado.

(N.U 1002948-76.2023.8.11.0011, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 01/07/2024, Publicado no DJE 04/07/2024)

Portanto, considerando o teor das Súmulas 269 e 271 do STF, e a tese jurídica firmada no julgamento do Tema Repetitivo n. 1.029/STJ, o presente feito deve ser julgado extinto, por inadequação da via eleita.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
dou-lhe provimento
, e julgo extinto o presente feito, sem julgamento do mérito, por inadequação da via eleita, nos termos do disposto no artigo 485, inciso IV, do CPC.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

V O T O S V O G A I S

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1002932-25.2023.8.11.0011

Classe CNJ:

460

Origem:

Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais

Recorrente(s):

Município de Mirassol D'oeste

Recorrida(s):

Airton Aparecido Didone

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

22 a 25/07/2024 (Plenário Virtual)

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença apresentou a seguinte parte dispositiva:

Diante do exposto, OPINO PELA IMPROCEDÊNCIA dos EMBARGOS à EXECUÇÃO.

HOMOLOGO o valor da execução em R$ 72.376,83 (setenta e dois mil trezentos e setenta e seis reais e oitenta e três centavos).

O Reclamante, ora Recorrido, ajuizou a presente “Ação de Cumprimento de Mandado de Segurança”, em razão da sentença proferida no
mandamus
interposto pelo Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Mirassol D’oeste (autos n.0003148-47.2016.8.11.0011), visando o recebimento da importância de R$ 72.376,83, referente à regulamentação legal, oriunda do
writ,
prevendo a valorização de 40 % (quarenta por cento) no subsídio daqueles que efetivamente participaram do curso profissionalizante “PROFUNCIONÁRIO”.

O Município Reclamado, ora Recorrente, em suas razões recursais, pugna pela reforma da sentença, sob o fundamento de ofensa as Súmulas 269 e 271 do STF, pois, o Exequente estaria utilizando o Mandado de Segurança em substituição a ação de cobrança, como se o mesmo fosse um título executivo judicial.

Pois bem. Trata-se de execução de cumprimento de sentença, onde o Exequente visa receber a importância de R$ 72.376,83, proveniente de direitos dos últimos 05 (cinco) anos, anteriores a distribuição da ação, referente à valorização salarial no patamar de 40% por ter participado do curso profissionalizando “PROFUNCIONÁRIO”.

Restou demonstrado que o direito “PROFUNCIONARIO” é em decorrência da criação da Lei Municipal n° 212/2021, aprovada em 23/09/2021, após a sentença proferida nos autos do Mandado de Segurança n. 0003148-47.2016.8.11.0011 (impetrado pelo
Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Mirassol Doeste
, contra ato praticado pelo
Prefeito Municipal do Município de Mirassol D’ Oeste),
ratificada pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso, em reexame necessário, em sessão de julgamento ocorrida em 04/03/2020, a qual concedeu a segurança e obrigou o ente Municipal a regulamentar o direito dos servidores, conforme abaixo se vê:

a) Parte dispositiva da sentença:

b) Acórdão prolatado pela SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

REEXAME NECESSÁRIO - MANDADO DE SEGURANÇA – CURSO PROFISSIONALIZANTE PROFUNCIONÁRIO – ADESÃO DO MUNICÍPIO – OMISSÃO CONFIGURADA - DIREITO LÍQUIDO E CERTO VIOLADO - SEGURANÇA CONCEDIDA - SENTENÇA RATIFICADA.

Não pode a administração municipal se negar a cumprir as exigências dos servidores que participaram do programa sob o argumento da inexistência de regulamentação legal local sobre o tema, tendo em vista que ao aderir ao programa já tinha ciência dos direitos que os servidores participantes teriam com o término do curso.

(N.U 0003148-47.2016.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/03/2020, Publicado no DJE 04/05/2020)

No caso, vê-se que o Reclamante/Exequente visa produzir efeitos patrimoniais pretéritos a sentença prolatada em Mandado de Segurança, pretensão essa que contraria o disposto nas Súmulas 269 e 271 do Supremo Tribunal Federal,
in verbis
:

Súmula 269 STF: “
O mandado de segurança não é substitutivo de ação de cobrança”
.

Súmula 271 STF:
“Concessão de mandado de segurança não produz efeitos patrimoniais em relação a período pretérito, os quais devem ser reclamados administrativamente ou pela via judicial própria”.

Portanto, diante do teor das Súmulas acima citadas, o Mandado de Segurança não é substitutivo de ação de cobrança e a sua concessão não produz efeitos patrimoniais em relação a período pretérito.

Cabe ainda acrescentar que
o Juizado Especial não possui competência para processar e julgar o pedido de cumprimento de uma sentença que foi proferida e transitou em julgado perante a Justiça Comum Estadual
, no caso, na Primeira Vara da Comarca de Mirassol D ́Oeste/MT.

Nos termos do disposto no art. 3º, §1º, I, da Lei n. 9.099/1995,
o Juizado Especial Cível tem competência apenas para promover a execução dos seus próprios julgados,
in verbis:

Art. 3º O Juizado Especial Cível tem competência para conciliação, processo e julgamento das causas cíveis de menor complexidade, assim consideradas:

§ 1º
Compete ao Juizado Especial promover a execução
:

I -
dos seus julgados
; (grifei).

A respeito da matéria, o colendo Superior Tribunal de Justiça fixou a seguinte tese jurídica ao apreciar o Tema Repetitivo n. 1.029:

Tese Jurídica do Tema Repetitivo 1.029/STJ:

“
Não é possível propor nos Juizados Especiais da Fazenda Pública a execução de título executivo formado em Ação Coletiva que tramitou sob o rito ordinário, assim como impor o rito sumaríssimo da Lei 12.153/2009 ao juízo comum da execução
”.

Eis o entendimento da Turma Recursal dos Juizados Especiais ao apreciar a matéria discutida nestes autos,
in verbis
:

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA –
AÇÃO
DE
CUMPRIMENTO
DE
MANDADO
DE
SEGURANÇA
– EFEITOS
PATRIMONIAIS
PRETÉRITOS À IMPETRAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULAS N.º 269 E 271 DO STF – PRECEDENTES DO STJ - AUTOS APARTADOS – IMPOSSIBILIDADE – ARTIGO 52 DA LEI N.º 9.099/95 – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A concessão de
mandado
de
segurança
não produz efeitos
patrimoniais
relativos a período pretérito, os quais devem ser requeridos administrativamente, ou pela via judicial própria

(N.U 1002981-66.2023.8.11.0011, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 03/06/2024, Publicado no DJE 06/06/2024)

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE MANDADO DE SEGURANÇA - EFEITOS PATRIMONIAIS PRETÉRITOS À IMPETRAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULAS 269 E 271 DO STF E PRECEDENTES DO STJ - AUTOS APARTADOS – IMPOSSIBILIDADE – ARTIGO 52 DA LEI 9099/95 – INEPCIA DA INICIAL – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.Trata-se de ação de cumprimento de mandado de segurança interposto pelo SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE MIRASSOL D’OESTE de nº 0003148-47.2016.8.11.0011, visando efeitos patrimoniais pretéritos ao
writ
, procedimento esse contrario ao que prevê as Súmulas 269 e 271 do STF,
verbis:

“
Súmula 269 – STF:
O mandado de segurança não é substitutivo de ação de cobrança.

Súmula 271 – STF:
Concessão de mandado de segurança não produz efeitos patrimoniais em relação a período pretérito, os quais devem ser reclamados administrativamente ou pela via judicial própria.”

2. Ademais, o cumprimento de sentença de forma apartada no rito do Juizado Especial é vedado conforme prevê o artigo 52 da Lei 9099/95:
“Art. 52. A execução da sentença processar-se-á no próprio Juizado, aplicando-se, no que couber, o disposto no Código de Processo Civil, com as seguintes alterações.”

3. Sendo assim, a inépcia da inicial de cumprimento de sentença, tendo em vista os fundamentos supramencionados é medida que se impõe.

4. Nesse sentido,
verbis:

“CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – RECURSO CONTRA SENTENÇA DE EXTINÇÃO POR INÉPCIA DA INICIAL DE EXECUÇÃO – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO SUBJETIVO (INTRÍNSECO) DE ADMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – RAZÕES DISSOCIADAS DO PRONUNCIAMENTO JUDICIAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO CONHECIDO.

O interesse recursal é um dos requisitos intrínsecos de admissibilidade do recurso, pelo que a sua ausência acarreta o não conhecimento recursal.”
(N.U 1002603-77.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 26/06/2023, Publicado no DJE 30/06/2023).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA - EFEITOS PATRIMONIAIS PRETÉRITOS À IMPETRAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULAS 269 E 271 DO STF E PRECEDENTES DO STJ - RECURSO DESPROVIDO.

1- O mandado de segurança não é substitutivo de ação de cobrança (STF, Súmula 269). E a concessão de mandado de segurança não produz efeitos patrimoniais em relação a período pretérito, os quais devem ser reclamados administrativamente ou pela via judicial (STF, Súmula 271).

2- Após a concessão da segurança, é possível apenas a execução dos valores que foram indevidamente pagos após a Impetração do mandado de segurança, em plana sintonia com as súmulas 269 e 271 do STF, razão pela qual, a decisão agravada deve ser reformada.”
(N.U 1006788-69.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/02/2020, Publicado no DJE 27/02/2020).

5. Recurso conhecido e provido para acolher a preliminar de inépcia da inicial, em razão das Súmulas 269 e 271 do STF e do Artigo 52 da Lei 9099/95, e por via de consequência extinguindo o feito sem resolução do mérito, nos moldes do art. 485, I do CPC.

6. Sem custas e honorários, em razão do resultado do julgamento, nos termos do art. 55, caput, da Lei 9.099/95.

7. É como voto.

(N.U 1002955-68.2023.8.11.0011, TURMA RECURSAL CÍVEL,
VALDECI MORAES SIQUEIRA
, Terceira Turma Recursal, Julgado em 25/04/2024)

RECURSO INOMINADO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL CONSTITUÍDO EM AÇÃO COLETIVA QUE TRAMITOU NO RITO ORDINÁRIO. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA.
TEMA 1029
DO STJ. EXTINÇÃO DE OFÍCIO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PREJUDICADO.

1. O Juizado Especial não possui competência para processar e julgar o pedido de cumprimento de uma sentença que foi proferida e transitou em julgado perante a Justiça Comum Estadual.

2. Sentença reformada.

3. Recurso prejudicado.

(N.U 1002948-76.2023.8.11.0011, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 01/07/2024, Publicado no DJE 04/07/2024)

Portanto, considerando o teor das Súmulas 269 e 271 do STF, e a tese jurídica firmada no julgamento do Tema Repetitivo n. 1.029/STJ, o presente feito deve ser julgado extinto, por inadequação da via eleita.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
dou-lhe provimento
, e julgo extinto o presente feito, sem julgamento do mérito, por inadequação da via eleita, nos termos do disposto no artigo 485, inciso IV, do CPC.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2024